Tribunal: TJDFT
Processo: 0747761-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por L&amp;L Medical Center Ltda. contra pronunciamento exarado pelo i. juiz da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF (Id 74095079 do processo de referência) que, na ação de habilitação de crédito ajuizada pela agravante em desfavor de Fundação Assistencial dos Servidores do INCRA – FASSINCRA, processo n. 0714417-02.2020.8.07.0015, reconheceu ser intempestiva a impugnação ao valor do próprio crédito já habilitado e incluído no quadro geral de credores após o transcurso do prazo de dez dias assinalado pelo art. 8o, caput, da Lei n. 11.101/2005, consoante julgado coligido oriundo do c. STJ, e, por essa razão, julgou-o carecedor de ação por falta de interesse de agir, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 8o da Lei n. 11.101/2005 e no art. 485, VI, do CPC. Em razões recursais (Id 21103609, p. 1-26), a agravante sustenta inicialmente o cabimento e a tempestividade do agravo de instrumento para atacar decisão de indeferimento da habilitação de crédito retardatário em conformidade com os arts. 7o, § 1o, 10, caput e § 5o, 13 a 15 e 17, todos da Lei n. 11.101/2005 e jurisprudência coligida, inclusive do c. STJ. Afirma haver apresentado incidente de impugnação ao crédito habilitado em quadro geral de credores (Id 78735816 no processo de insolvência n. 0022254-28.2015.8.07.0015). Diz se referir à atualização do valor desde a decretação da insolvência em 27/10/2015 e não à inscrição a mencionada impugnação ao crédito, consoante planilha de cálculos apresentada, de modo a, com a procedência do pedido, ser retificado o valor para R$25.677,71. Alega, preliminarmente, a nulidade do pronunciamento judicial por violação ao princípio da não-surpresa estabelecido pelos arts. 9o e 10 do CPC, dispositivos também efetivadores do princípio da cooperação. Desse modo, aponta malferimento ao contraditório em sua dimensão substancial. Fala terem sido preenchidos os requisitos para o processamento do incidente de impugnação ao crédito, todavia o i. juiz indeferiu a petição inicial sem antes conceder oportunidade ao administrador judicial para manifestação. Ao agir dessa maneira, o pronunciamento atacado, segundo o recorrente, causou insegurança e instabilidade na prestação da tutela jurisdicional e, por isso, teria se tornado nulo. Argumenta não ser razoável manter o pronunciamento atacado, porque, apesar de ser credor retardatário, não se mostra justo lhe impor a perda do crédito. Menciona haver perdido o direito ao voto e ao rateio já realizado, mas conserva o crédito habilitado para o receber no valor devido de R$25.677,71 derivado da atualização necessária até a data da decretação da insolvência e não no valor de R$18.085,65 em que foi habilitado sem a correção monetária devida no quadro geral de credores. Destaca os arts. 8o e 10 da Lei n. 11.101/2005 para sustentar o cabimento da impugnação retardatária ao crédito habilitado na pendência de homologação do quadro geral de credores, a fim de retificar o valor inscrito para corresponder ao efetivamente devido. Acentua ser necessário garantir tratamento isonômico nos pleitos de habilitação e impugnação para a adequada formação do quadro geral de credores, consoante o art. 10 da Lei n. 11.101/2005 e ressalta o descabimento da extinção prematura da impugnação por ela promovida, mesmo com inobservância do prazo assinalado pelo art. 8o dessa lei. Em arremate, realça não se mostrar razoável lhe impor a perda da quantia de R$7.592,06 decorrente da extinção prematura da impugnação, porque a apresentou antes da homologação do quadro geral de credores, deliberação posterior à apreciação de todas as impugnações pelo administrador judicial, segundo o art. 18 da Lei n. 11.101/2005. Salienta, segundo a doutrina de Fábio Ulhoa Coelho, o encerramento de verificação de créditos apenas com a consolidação do quadro geral de credores, fato materializado com a republicação, se não houver impugnação, ou com a publicação do segundo quadro geral de credores, derivado da consolidação empreendida após o julgamento de todas as impugnações. Esse marco temporal, no entender dela, derivado de intepretação sistemática dos arts. 10 e 18 da Lei n. 11.101/2005 suplanta aquele estabelecido pelo art. 8o da mesma lei. Por esse motivo, considera persistir o interesse e agir na impugnação. Afirma estarem atendidos os requisitos para a concessão de efeito suspensivo erigidos pelos arts.1.019, I e 995 do CPC, porque o pronunciamento atacado causará lesão grave e de difícil reparação e a fundamentação é relevante, conforme argumentação expendida. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pleiteia o acolhimento da preliminar de nulidade para cassação do pronunciamento judicial atacado ou, subsidiariamente, a reforma da decisão, para conhecer da impugnação e determinar o processamento. A recorrente comprovou o recolhimento do preparo (Id 21103612, p. 2/3). É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pela agravante à declaração de nulidade do pronunciamento judicial ou de processamento da impugnação ao valor do próprio crédito inscrito no quadro geral de credores. A agravante, inicialmente apresentou petição inicial em que pleiteou a habilitação de crédito derivado da prestação de serviços médicos complementares em diversas especialidades à agravada no valor de R$43.737,36 mediante a alegação de ser credora da agravada em processo de liquidação extrajudicial em curso perante a ANS. Disse o valor indicado estar atualizado até 28/2/2020 e requereu a habilitação no quadro geral de credores no processo de insolvência n. 0022254-28.2015.8.07.0015 (Id 72162131 do processo de referência). O i. juiz, ao apreciar a petição inicial, determinou emenda nos seguintes termos (Id 72311561 do processo de referência): Trata-se de habilitação retardatária de crédito, que deverá seguir o rito da impugnação, nos termos do art. 10, § 5o da Lei 11.101/2005, uma vez que ainda não houve Consolidação do Quadro Geral de Credores. Em sua petição inicial, a parte narra que seu pedido está consubstanciado em decisão em liquidação extrajudicial perante a ANS, porém o documento não foi trazido aos autos. Ademais, em atendimento ao art. 9, II, LF, o valor do crédito pleiteado deve estar atualizado, considerando a data da decretação de insolvência, qual seja 27/10/2015. A parte autora deve trazer aos autos o documento comprobatório do seu crédito e cálculo do valor deste devidamente atualizado/deflacionado. Verifico ainda que a parte autora deixou de recolher as custas iniciais, o que também deverá ser feito e comprovado no prazo de emenda. Fica a parte autora intimada a, no prazo de 15 dias, emendar a inicial, cumprindo todas as determinações da presente decisão, sob pena de indeferimento da petição inicial. A agravante apresentou emenda, em que esclareceu equívoco na propositura da ação de habilitação de crédito, porque efetivamente almejava impugnar o valor daquele a ela devido já inscrito no quadro geral de credores catalogado no Id 71735816 do processo de insolvência da agravada n. 0022254.28.2015.8.07.0015, porque não foi atualizado até a data de decretação da insolvência em 27/10/2015 (Id 73314997 do processo de referência). O i. juiz exarou então o pronunciamento atacado por este recurso (Id 74095079 do processo de referência) com o seguinte teor, literalmente: Vistos etc. Trata-se de impugnação à 2a relação de credores apresentada por L&amp;L MEDICAL CENTER LTDA em face FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO FASSINCRA. Inicialmente, a parte autora requereu a INCLUSÃO do seu crédito no QGC da falida, não mencionou que seu nome já constava na lista de credores. Intimada, emendou a inicial, recolhendo as custas devidas (Id 73120107) e acostou aos autos documentos, dentre eles cópia do QGC da falida, na qual consta inscrito seu crédito. Na ocasião, esclareceu que sua pretensão não era habilitar crédito novo, distinto daquele que já constava na lista de credores, mas sim impugnar o valor já inscrito (Num 73314997). Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Sobre o tema, reza a Lei 11.101/05: Art. 8o No prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação referida no art. 7o, § 2o, desta Lei, o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado. A relação de credores referida no artigo 7o, § 2o, da Lei 11.101/05 foi disponibilizada no DJE do dia 17/03/2020. Logo, na ocasião que a requerente ajuizou a presente ação, já havia transcorrido o decêndio para a apresentação de impugnações a tal relação de credores. A presente demanda, portanto, foi ajuizada de forma intempestiva, motivo pelo qual carece de interesse de agir a parte autora, sendo imperiosa a extinção do feito sem análise do mérito. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. INTEMPESTIVIDADE. DECURSO DO PRAZO DO ART. 8o, CAPUT, DA LEI 11.101/05. 1. Recuperação judicial requerida em 5/2/2010. Recurso especial interposto em 20/6/2016 e concluso ao Gabinete do Relator em 7/7/2017. 2. O propósito recursal é definir se, no curso do processo de recuperação judicial, a impugnação de crédito apresentada fora do prazo de 10 dias previsto no caput do art. 8o da Lei 11.101/05 pode ter seu mérito apreciado pelo juízo. 3. A norma do artigo retro citado contém regra de aplicação cogente, que revela, sem margem para dúvida acerca de seu alcance, a opção legislativa a incidir na hipótese concreta. Trata-se de prazo peremptório específico, estipulado expressamente pela lei de regência. 4. Eventual superação de regra legal deve ser feita de forma excepcional, observadas determinadas condições específicas, tais como elevado grau de imprevisibilidade, ineficiência ou desigualdade, circunstâncias não verificadas na espécie. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (REsp 1704201/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 24/05/2019) Dispositivo Ante o exposto, reconheço a intempestividade da presente impugnação e indefiro a petição inicial. Custas, havendo, pela autora. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com baixa na Distribuição e demais cautelas de praxe. Não vislumbro surpresa na decisão. A agravante, ao corrigir o próprio equívoco demonstrado na petição inicial primevamente apresentada, demonstrou, na emenda em nova petição íntegra com outra causa de pedir e pedido, ter interesse não em habilitar crédito, mas em impugnar aquele de titularidade dela já inscrito no quadro geral de credores indicado no Id 71735816 do processo de insolvência da agravada n. 0022254.28.2015.8.07.0015. Em exame dos autos da insolvência civil autuada com o n. 0022254-28.2015.8.07.0015, verifico, no Id 71735816, não haver quadro geral de credores, mas decisão em que se faz referência ao quadro geral de credores, publicação, retificação e publicação. Nesse pronunciamento judicial, constatei também a petição inicial originariamente apresentada pela agravante e lá inserida no Id 59847701 ter sido cancelada para ser distribuída, em cumprimento à anterior deliberação com essa finalidade no Id 56139666 daquele processo de insolvência. Pude observar também estar consolidado o quadro geral de credores, em sintonia com a disposição do art. 18, caput, da Lei n. 11.101/2005[4], porquanto a relação inicial apresentada pelo administrador judicial foi publicada e ulteriormente retificada, consoante menção feita na decisão inclusa no Id 71735816 sobre o quadro geral de credores retificado catalogado no Id 46834064 e publicação do edital ocorrida em 17/3/2020 inserida no Id 59040046, todos do processo n. 0022254-28.2015.8.07.0015. Nela pude verificar ter a recorrente dois créditos habilitados, um no valor de R$636,00 e outro no montante de R$17.449,86. Assinalo ser incontroverso ter sido decretada a insolvência civil da agravada em 27/10/2015. Observo o primeiro quadro geral de credores ter sido divulgado e publicado em 20/3/2017 (Id 39814733 do processo n. 0022254-28.2015.8.07.0015). Novo quadro geral de credores foi divulgado no Id 39814785 após as impugnações. Como se verifica, a pretensão da agravante não merece acolhimento. Ela deseja, por meio de instrumento autônomo de impugnação reabrir prazo para retificar cálculos dos dois créditos de titularidade dela incluídos no quadro geral de credores definitivamente consolidado. Apenas habilitações retardatárias – e não impugnação ao valor do próprio crédito definitivamente habilitado – são passíveis de processamento, mediante reserva do valor até se revolver definitivamente a habilitação. A previsão do art. 10 e §§ 3o a 6o, da Lei n. 11.101/2005[5] para o processamento da habilitação tardia de crédito como impugnação não beneficia a agravante para lhe estender o mesmo tratamento legal, porque ela foi regularmente intimada da publicação do quadro geral de credores inicialmente divulgado e teve o prazo de quinze dias para impugnar o valor, nos termos do art. 7o, § 1o, da Lei n. 11.101/2005[6]. Foi depois intimada da retificação empreendida, consoante o art. 7o, § 2o, da Lei n. 11.101/2005[7]. Com a publicação do segundo quadro geral de credores retificado após as impugnações em 17/3/2020, nos termos do art. 8o, caput, da Lei n. 11.101/2005[8], para a agravante operou a preclusão e esse razoável entendimento se sustenta em interpretação razoável dos fatos ocorridos para subsunção às regras consideradas da Lei de Falências. Não verifico surpresa no pronunciamento judicial arrostado, porque esse entendimento está nele concatenado. A preclusão é óbice insuperável, porque diretamente relacionado com o princípio da segurança jurídica e a estabilidade do processo. De nenhuma utilidade a oportunidade alegadamente não concedida com esteio nos arts. 9o, caput e 10, ambos do CPC. A parte perde o direito de exercer faculdade processual se não o fizer no tempo e modo devidos. Inadequada, portanto, a ação de impugnação agitada com a finalidade de driblar a preclusão ocorrida. Carecedora, portanto, de interesse de agir a recorrente. Dessa maneira, não reconheço violação ao princípio da não-surpresa, muito menos à dimensão substancial do contraditório, porque a inércia da recorrente foi a causa exclusiva de não ter obtido do juízo de origem resposta sobre a impugnação ao valor do próprio crédito já habilitado e inscrito no quadro geral de credores. Diante o exposto, não reconheço relevância na fundamentação do recurso e não verifico a probabilidade do direito alegado, muito menos a possibilidade de provimento do recurso. Em relação ao segundo requisito, perigo de lesão grave e de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de modo que, sem o reconhecimento daquele, entendo não ser aferível a presença deste. Ademais, a alegada perda da atualização monetária dos créditos até a data da decretação da insolvência civil decorre exclusivamente de comportamento inerte adotado pela agravante. Por esse motivo, não se mostra razoável reconhecer em favor dela perda a que sozinha deu causa. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verificada, nessa apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 16 de novembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 18. O administrador judicial será responsável pela consolidação do quadro-geral de credores, a ser homologado pelo juiz, com base na relação dos credores a que se refere o art. 7o , § 2o , desta Lei e nas decisões proferidas nas impugnações oferecidas. [5] Art. 10. Não observado o prazo estipulado no art. 7o , § 1o , desta Lei, as habilitações de crédito serão recebidas como retardatárias. (...) § 3o Na falência, os créditos retardatários perderão o direito a rateios eventualmente realizados e ficarão sujeitos ao pagamento de custas, não se computando os acessórios compreendidos entre o término do prazo e a data do pedido de habilitação. § 4o Na hipótese prevista no § 3o deste artigo, o credor poderá requerer a reserva de valor para satisfação de seu crédito. § 5o As habilitações de crédito retardatárias, se apresentadas antes da homologação do quadro-geral de credores, serão recebidas como impugnação e processadas na forma dos arts. 13 a 15 desta Lei. § 6o Após a homologação do quadro-geral de credores, aqueles que não habilitaram seu crédito poderão, observado, no que couber, o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil, requerer ao juízo da falência ou da recuperação judicial a retificação do quadro-geral para inclusão do respectivo crédito. [6] Art. 7o A verificação dos créditos será realizada pelo administrador judicial, com base nos livros contábeis e documentos comerciais e fiscais do devedor e nos documentos que lhe forem apresentados pelos credores, podendo contar com o auxílio de profissionais ou empresas especializadas. § 1o Publicado o edital previsto no art. 52, § 1o , ou no parágrafo único do art. 99 desta Lei, os credores terão o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar ao administrador judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados. [7] Art. 7o A verificação dos créditos será realizada pelo administrador judicial, com base nos livros contábeis e documentos comerciais e fiscais do devedor e nos documentos que lhe forem apresentados pelos credores, podendo contar com o auxílio de profissionais ou empresas especializadas. (...) § 2o O administrador judicial, com base nas informações e documentos colhidos na forma do caput e do § 1o deste artigo, fará publicar edital contendo a relação de credores no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contado do fim do prazo do § 1o deste artigo, devendo indicar o local, o horário e o prazo comum em que as pessoas indicadas no art. 8o desta Lei terão acesso aos documentos que fundamentaram a elaboração dessa relação. [8] Art. 8o No prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação referida no art. 7o , § 2o , desta Lei, o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado.